Tribunal: STF
Processo: AI 712697
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Administrativo. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Contratos administrativos. Aditamento. Ausência de licitação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.